Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014624-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO CALVETE CAMPOS - CPF: 732.792.690-91 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), CONTAR DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.116.777/0001-47 (APELADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (APELADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil De Advogado. Perda De Prazo Recursal. Teoria Da Perda De Uma Chance. Inexistência De Probabilidade Real De Êxito.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
em virtude da
sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por cliente contra advogadas e sociedade de advocacia, em razão de suposta negligência na condução de demandas judiciais envolvendo guarda e proteção de filhas menores, incluindo perda de prazo para interposição de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a perda de prazo recursal e outras alegadas omissões configuram falha técnica culposa apta a gerar responsabilidade civil; e (
ii
) se houve perda de uma chance indenizável à luz da probabilidade real de êxito no recurso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano efetivo e nexo causal (art. 14, §4o, CDC; art. 32, Lei 8.906/94;
arts
. 186 e 927, CC).

4. Embora o agravo de instrumento tenha sido interposto intempestivamente, o conjunto probatório nos autos originários
, como
parecer psicossocial negativo, relatos de violência e manifestação ministerial contrária
,
revelava baixa probabilidade de provimento, afastando a configuração da perda de uma chance real e séria.

5. O resultado processual desfavorável decorreu preponderantemente das provas e não de conduta culposa das advogadas, inexistindo dano moral
indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A perda de prazo recursal não gera dever de indenizar quando ausente probabilidade real e concreta de êxito, não se configurando a perda de uma chance
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14, §4o; Lei 8.906/94, art. 32; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.740.267/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe
23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1014624-96
.20
2
1
.8.11.00
41

Cuida-se de
Recurso de
Apelação Cível interpost
o
por
Fabrício
Calvete
Campos

em virtude da
sentença proferida pelo Ju
i
z da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Contar de Andrade Sociedade Individual de Advocacia
(VMA Advogados)
,
e das advogadas

Patrícia Contar de Andrade
e
Juliana
Girardeli
Vilela e Silva
.

O
Apelante
alegou
ter
contrat
ad
o os serviços advocatícios em 28/08/2020, para atuar em processos envolvendo suas filhas, incluindo medida protetiva, suspensão do poder familiar, investigação de paternidade e ajuizamento de ação de alienação parental.

Sustent
ou
que as contratadas foram omissas, perderam prazo relevante para interposição de agravo de instrumento que reverteria decisão de guarda, não ajuizaram a ação de alienação parental e deixaram de apresentar manifestações essenciais.

Apont
ou
como consequência, abalo moral decorrente da separação das filhas e de risco à integridade delas.

O
J
u
i
z de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
ao
fundamento
de que não houve
demonstração dos elementos necessários à responsabilidade civil, notadamente o dano indenizável
. Ademais,
afasto
u
a aplicação da teoria da perda de uma chance por inexistir probabilidade real de êxito no recurso supostamente
perdido.

Irresignado, o
Apelante
reiter
ou
as teses iniciais, defende
u
que houve desídia comprovada, perda de prazo com prejuízo processual e omissão injustificada na defesa
.

R
equere
u
a reforma da sentença para condenar as
Recorridas
ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas c
ontrarrazões
anexadas no ID 300260414, as
Recorridas
suscita
ram
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelação reproduziu a
peça
inicial
e não
impugn
ou, de modo
espec
í
fic
o,
os fundamentos da sentença. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso em exame versa sobre
Ação I
ndenizatória por
D
anos
M
orais proposta por
Fabrício
Calvete
Campos
em desfavor do escritório
de advocacia

Contar de Andrade Advogados
(
VMA Advogados
) e das advogadas
Patrícia Contar de Andrade
e
Juliana
Girardelli
Vilela
, em razão de suposta negligência profissional no patrocínio de causas de elevada relevância pessoal e familiar.

Narrou ser
pai de
04 (
quatro
)
filhas menores
e
que, em agosto de 2020, diante de grave contexto de violência doméstica envolvendo as crianças
,
perpetrada pelo padrasto e com indícios de conivência da genitora
,
contratou os serviços das
Recorridas
para conduzir quatro demandas judiciais:
(i)
medida protetiva,
(
ii
)
suspensão do poder familiar,
(
iii
)
investigação de paternidade e
(iv)
ação de alienação parental.

Para tanto, acordaram honorários no valor de R$ 24.000,00
(vinte e quatro mil reais)
, a serem pagos em trinta parcelas mensais de R$ 800,00
(oitocentos reais)
.

Residente no Estado do Rio Grande do Sul,
o Apelante
afirm
ou
ter providenciado, com o auxílio de amiga, volumoso conjunto probatório composto por áudios, vídeos, transcrições
de
mensagens e publicações em redes sociais,
de
v
idamente formatado
para inserção no sistema
PJe
, encaminhando-o às advogadas contratadas.

S
ustenta que
, apesar das reiteradas cobranças,
as
Recorridas
não juntaram o
material
em tempo oportuno e
deixaram de
apresentar

defesas consistentes nos processos.

A
firmou que a
atuação profissional teria se limitado a
s
manifestações pontuais e insuficientes
.

Disse que,
na ação de suspensão do poder familiar, apenas
promoveram
a juntada de procuração
. N
a medida protetiva,
formularam
um pedido de autorização de viagem, uma manifestação reproduzindo argumentos ministeriais e interp
useram
um agravo de instrumento
intempestivo
.

Acrescentou que, na
investigação de paternidade

não
houve
qualquer
manifestação
das advogadas e que a ação de alienação parental não foi ajuizada, apesar de
expressamente
contratada e de haver provas disponíveis
.

Afirm
ou
que, em 31 de dezembro de 2020, após ameaça
de
renúncia do mandato, houve juntada apressada e desordenada de documentos, alguns irrelevantes e ilegíveis, o que não teria suprido a omissão processual.

Sustentou que, em razão da conduta negligente das contratadas, as decisões inicialmente favoráveis à guarda provisória foram revertidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expondo as menores a risco concreto de novas agressões
.

À luz da
responsabilidade civil subjetiva d
as
advogad
as
, prevista no art. 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, nos
arts
. 653 a 692 e 667 do Código Civil e no art. 32 do Estatuto da Advocacia
,
pediu que as Recorridas fossem condenadas a repara o dano moral sofrido com a falta de zelo e a perda de uma chance
.

Ressalt
ou
que, embora se trate de obrigação de meio, as
Recorridas
teriam incorrido em conduta manifestamente negligente, caracterizada pela perda de prazo processual, pela omissão em apresentar defesas e pelo descumprimento de deveres contratuais e éticos.

Sustent
ou
que o dano moral, no caso, extrapola o mero inadimplemento contratual,
pois
atingi
u de modo
diret
o os
direitos da
sua
personalidade,
sobretudo no
cenário
em que
estavam em jogo a guarda e a integridade física e emocional de crianças.

Pleite
ou
, assim, a condenação solidária das
Recorridas
ao pagamento de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
a título
de compensação pelos prejuízos morais, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios.

Inexitosa a tentativa de resolução consensual, as Recorrida apresentaram defesa.

De início, suscitou a
preliminar de ilegitimidade passiva
d
a advogada Juliana
G.
Vilela
ao argumento de que
não mantinha vínculo contratual direto com o
Recorrente
.

Alega
ra
m que os instrumentos de mandato foram outorgados apenas em nome da advogada Patrícia
C.
Andrade.

No mérito, apresenta
ra
m detalhado histórico fático.

Relata
ra
m que a advogada Patrícia
C. A
ndrade
foi contratada em agosto de 2020, em caráter emergencial, para lidar com situação delicada envolvendo as filhas do
Recorrente
, então sob medidas protetivas e com guarda provisória atribuída a terceiros, por determinação judicial em ação movida pelo Ministério Público.

Explica
ra
m que, inicialmente, a guarda foi concedida ao
Recorrente (genitor)
, mas
fora
revertida dias depois pela
Juíza do processo
, diante de fatos novos, como conflito entre os pais, ação de
investigação de paternidade e medidas protetivas contra o próprio genitor.

A defesa descreve
u
as estratégias adotadas:
(i)
tentativa de reversão da decisão por meio de agravo de instrumento e concomitante busca por comprovar a aptidão do
Recorrente
para exercer a guarda.

Afirmaram que o
recurso foi interposto, mas a liminar negada pelo Tribunal
de Justiça
, que ponderou riscos de deslocamento das menores para outro Estado
(Mato Grosso para o Rio Grande do Sul)
e a necessidade de
prévia
apuração das condições do pai. Posteriormente, o recurso foi julgado intempestivo, em razão de divergência sobre a contagem do prazo a partir de intimação pessoal.

Aduz
ira
m que,
in
obstante esse episódio, a atuação da advogada resultou, em outubro de 2020, na concessão novamente da guarda provisória ao
Recorrente
, decisão
novamente
revertida por recurso
interposto pela
mãe das
crianças
.

Ressalta
ra
m que a relação profissional foi se deteriorando, em meio a tensões e pressões do cliente, até que, em janeiro de 2021, houve renúncia ao mandato.

Defende
ra
m que decisões estratégicas
, como por exemplo,
a não propositura imediata de ação de alienação parental
,

decorrem de avaliação técnica diante de fatos novos e do risco de ajuizamento de demanda temerária.

Aponta
ra
m, ainda, que
os
documentos foram juntados aos autos conforme conveniência processual, sempre visando evitar tumulto desnecessário e preservar o foco no melhor interesse das crianças, princípio basilar nas demandas da infância e juventude.

No campo jurídico, sustentaram que a indenização pretendida é incabível, por inexistirem os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, notadamente a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

Argumenta
ra
m que a responsabilidade do advogado é subjetiva,
e
exig
e
prova de culpa ou dolo, dano e nexo causal.

Cita
ra
m precedentes do STJ e doutrina segundo os quais a perda de prazo processual não implica, automaticamente, responsabilidade, sendo indispensável a demonstração de que havia chance real e séria de êxito, não mera possibilidade.

Alegam que, no caso, o agravo intempestivo dificilmente teria sucesso, dados os óbices já reconhecidos pela própria decisão que indeferiu a liminar e o contexto fático desfavorável.

Reforçam que a guarda chegou a ser restituída ao
Recorrente
por força de sua atuação
profissional
,
o que, por si só,
afasta a existência de prejuízo indenizável.

Em despacho de saneamento e organização do processo, o Juiz
fixou ponto controvertido e deferiu a prova oral.
No entanto, a audiência não foi realizada, culminando no encerramento antecipado da instrução, seguida da prolação da sentença recorrida.

O Juiz sentenciante
nada disse sobre a preliminar de ilegitimidade passiva de
advogada Juliana
G.
Vilela
. Conheceu e julgou diretamente o cerne da lide.

Destacou que a responsabilidade do advogado é contratual, de meio, e de índole subjetiva, exigindo prova de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano efetivo.

Fundamentou que o
núcleo da controvérsia residia na alegada perda de prazo para interposição de agravo de instrumento, que teria acarretado
a
revogação da guarda provisória das filhas e enteada do
Recorrente
.

Do exame do conjunto probatório, o Juiz de 1o grau concluiu que, mesmo que o agravo tivesse sido interposto no prazo, a probabilidade de provimento era reduzida, diante de provas contrárias ao interesse do Recorrente, especialmente parecer psicossocial negativo, que apontava condutas inadequadas e até violentas no trato com as menores, bem como a inexistência de condições materiais e emocionais adequadas para o exercício da guarda.

Assim,
não se verificou
a “perda de uma chance” juridicamente relevante
,
que demanda probabilidade real de êxito e não mera expectativa remota
,
e
tampouco se comprovou
negligência na condução das causas,
motivo pelo qual
concluiu -se que não ficou configur ad o o
ilícito passível de reparação.

Ao final,
observou que, diante de dúvidas sobre a atuação profissional, o caminho processual cabível poderia ser ação de exigir contas, não a pretensão indenizatória desprovida de lastro probatório.
Em vista disso, julgou improcedente o pleito indenizatório.

Inconformado, o Recorrente apelou
e, em síntese, repetiu os mesmos argumentos trazidos na inicial.

-
Não Conhecimento por ofensa ao princípio da Dialeticidade
.

De forma objetiva, ainda que
a apelação repita parte substancial da narrativa fática e das teses iniciais, é possível extrair do recurso insurgência dirigida
em face de
pontos centrais da sentença, notadamente no tocante à suposta omissão das
Recorridas
e à perda de prazo para interposição de recurso.

A impugnação não
é
genérica
. A
inda que de forma sintética,
há i
nsurgência
específica
à conclusão judicial quanto
à
não configuração do
dano
mora
l.

Assim, presentes os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, e não configurada a hipótese do art. 932, III, do mesmo diploma, admito o recurso.

De conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.

-
Mérito
.

A contratação das advogadas Recorrida
s
ocorreu no
contexto em que, em 22/06/2020, a Juíza d
o Juizado da Infância e Juventude
acolheu o pedido
liminar formulado pelo
Ministério Público
, em sede de Ação de Suspensão do Poder Familiar
(Processo n. 1037369-07.2020.8.11.0041)
,
e
s
uspende
u
o poder familiar da genitora sobre as quatro
filhas, duas adolescentes e duas crianças
, até decisão final
.

Além disso
,
a Juíza da Infância e Juventude
afastou o padrasto de manter contato por qualquer meio
, com ordem de estudo psicossocial na residência do Recorrente
(genitor)
, em São Leopoldo/RS
,
para avaliar a possibilidade de guarda provisória.

De acordo com
a promotoria,
após episódio de fúria motivado pelo dano a um brinquedo (boia de piscina), o padrasto quebrou objetos, arrombou porta do quarto onde as menores se abrigaram e, armado com facão, teria agredido fisicamente uma das adolescentes. A genitora, segundo o relato, defendeu o padrasto e minimizou os fatos.

O Conselho Tutelar orientou que as filhas não retornassem à residência materna, abrigando-as provisoriamente com terceiros (madrinha e prima). O genitor, residente no Rio Grande do Sul, manifestou interesse em assumir a guarda.
Destacou-se, ainda, qu
e uma das adolescentes, em estado emocional abalado, já havia tentado suicídio.

De início, em 14/08/2020,
a Juíza acolheu o pedido do Recorrente (guarda provisória) e
determinou que viesse buscar as filhas
e
m Cuiabá, para levá-las
a São Leopol
d
o/RS.

Di
as depois, em 21/08/2020,
ante ao conhecimento de fatos novos (pedido de paternidade formulado por
Hermes P. de Oliveira em relação a uma das meninas)
a Julgadora reviu seu posicionamento.
Primando pela cautela, r
evogou a
guarda provisória e promoveu ao acolhimento institucional das
crianças e adolescente
s, com autorização de
reforço policial, caso necessário.

Contra essa decisão,
a genitora das meninas
interp
ôs
o RAI
1020585-78.2020.8.11.0000
; no entanto
,
o pedido liminar foi indeferido
, sobretudo diante da necessidade de se realizar estudo prévio
para averiguar as reais condições materiais e psicológicas do
s pais
para exercer a guarda
.

As advogadas Recorridas foram contratadas para
interpor recurso em face da decis
ão que revogou a guarda provisória;
contudo, apesar de
a peça recursal não ter sido admitida por ser intempestiva, puderam exercer o contraditório por meio de
contraminuta ao Instrumental
apresentado pela genitora das filhas
, e cumpriram o ofício, conforme peça anexada no ID
300260365.

Na origem,
em 27/10/2020, a Juíza da Infância e Juventude
determinou o retorno das
quatro irmãs
ao
convivio
paterno e
concedeu
novamente
a guarda provisória ao Recorrente
(ID
300260364)
.

Contudo, conforme exposto pelas advogadas, a genitora apresentou novo recurso e obteve êxito.

Em janeiro de 2021, as Recorridas renunciaram ao
mandato
outorgado pelo Recorrente.

A controvérsia reside em verificar se a atuação das
advogadas contratadas
configurou responsabilidade civil por má prestação de serviços advocatícios, em especial sob a ótica da teoria da perda de uma chance, e se há dano moral indenizável.

Com efeito, a
responsabilidade civil do advogado é subjetiva (art. 14, §4o, CDC; art. 32, Lei 8.906/94;
arts
. 186 e 927, CC), exigindo a demonstração cumulativa de
c
ulpa (negligência, imprudência ou imperícia)
, d
ano efetivo
e o n
exo causal entre a conduta e o prejuízo.

No tocante à c
ulpa
, o Recorrente
sustenta que houve perda de prazo para interposição de agravo de instrumento, ausência de ajuizamento de ação de alienação parental e omissões na juntada de provas.

O acervo documental demonstra que o agravo de instrumento foi, de fato, considerado intempestivo
(RAI 1020585-78.2020.8.11.0000 – ID 300259923)
. Todavia, as
Recorridas
apresentaram outras manifestações nos autos, inclusive pedidos e diligências.

A
inda que o protocolo extemporâneo configure, em tese, falha técnica, é preciso avançar para os demais elementos da responsabilidade.

Relativamente ao d
ano
,
tal qual o Juiz
senten
ciante,
a chance de êxito no recurso supostamente perdido era remota, diante do conjunto probatório desfavorável ao
Recorrente
nos autos originários:

parecer psicossocial que apontava risco no convívio das crianças com o genitor
, r
elatos consistentes de violência física e psicológica
e
manifestações ministeriais contrárias à guarda paterna.

Nessas circunstâncias, ainda que o agravo tivesse sido interposto no prazo, a probabilidade de provimento era diminuta,
e isso
não configura a perda de uma chance real e séria, como exige a jurisprudência do STJ
.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ADVOGADO.
PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DEMANDA ORIGINAL. ÊXITO. PROBABILIDADE CONCRETA.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/
STJ.

1. O contrato de prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços.

2. Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado na chamada teoria da perda de uma chance, o elemento "dano" passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos
provável.

3. Na hipótese, a constatação da Corte local, resultante do exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto o recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente seria ele não provido, revela ser
inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance. 4. Agravo interno não
provido
.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 1740267 DF 2018/0080710-3
, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024)
.

Portanto, a
simples possibilidade abstrata de êxito não satisfaz o requisito do “dano” na teoria invocada.

Quanto ao nexo causal, destaca-se que os
elementos probatórios
são
contundentes contra a pretensão do
Recorrente e
rompe o
elo e
ntre a eventual falha técnica e o resultado processual desfavorável.

No caso, a
derrota processual decorreu, predominantemente, do conteúdo da prova produzida e não da conduta das advogadas.

Isso significa que o
insucesso judicial, desacompanhado de prova de conduta dolosa ou culposa relevante d
as
advogad
as
,
que cause violação grave a direitos da personalidade, não enseja indenização.

Eventuais frustrações, angústias ou desgostos oriundos da decisão desfavorável estão na esfera dos dissabores comuns das lides,
e
não se qualifica
m
como dano moral indenizável.

Feitos esses esclarecimentos,
m
ant
enho a
sentença por seus próprios fundamentos, porquanto ausentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva das rés.

Posto isso,
nego provimento ao
apelo
.

Por
conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para
1
2
% (d
oze
por cento) do valor atualizado da causa
, e mantenho
suspensa
a exigibilidade
, face à concessão do benefício processual da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025